Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739162-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Agravado(s) Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 142405677 do processo de referência) que, no mandado de segurança individual impetrado por Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante em razão de ato tido por ilegal praticado pelo Procurador-Geral Adjunto do Contencioso do Distrito Federal e pela Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, processo n. 0717429-44.2022.8.07.0018, concedeu parcialmente a medida liminar, nos seguintes termos: (...) Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE a medida liminar, para (i) declarar a nulidade parcial da questão n.o 2 da prova discursiva “P3” (notadamente dos itens 1 e 2) aplicada ao candidato Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante, no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos de Procurador do Distrito Federal – Categoria I, regido pelo Edital n.o 6 – PGDF, de 19/04/2022; e, por conseguinte, para (ii) determinar que a Administração Pública Distrital e o CEBRASPE diligenciem, IMEDIATAMENTE, um novo cálculo da pontuação final do candidato Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante na fase discursiva do referido concurso público e, acaso se constate que o impetrante alcançou nota suficiente para prestar a prova oral, providenciem, o quanto antes, a edição e publicação do ato convocatório respectivo (como sub judice). Diligencie-se a intimação das autoridades coatoras para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal e ao CEBRASPE, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso das pessoas jurídicas interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença O magistrado concedeu parcialmente a tutela de urgência por entender que os itens 1 e 2 da segunda questão da prova discursiva “P3” eram relativos a temas não previstos no Edital do concurso para o cargo de Procurador do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 41439429), diz o ente distrital não haver elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo impetrante/agravado. Aduz que a disciplina cobrada na questão discursiva, "Reserva Ecológica de Águas Emendadas”, encontra previsão no conteúdo programático das disciplinas de Direito Urbanístico e Ambiental, conforme previsão nos itens 10.1 e 12.1 do edital de abertura do concurso e item 12.2 do conteúdo programático de Direito Urbanístico e item 2.1 de Direito Ambiental. Colaciona orientação jurisprudencial no sentido de que não há necessidade de pormenorização exaustiva, no edital, dos temas a serem exigidos em provas do certame. Assevera indevida a intervenção do Poder Judiciário porque está previsto no edital o conteúdo cobrado aos candidatos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma patente a probabilidade de provimento do agravo. Expõe haver perigo de dano ante o “flagrante tumulto na organização do certame” para a feitura da prova oral. Realça o perigoso efeito multiplicador que a tutela concedida pelo juízo de origem pode causar. Ao final, requer: a suspensão da decisão recorrida até decisão final, nos termos do art. 1.019, I, do CPC de 2015, ante o desacerto da decisão agravada, considerando a manifesta presença nos autos dos requisitos que autorizam, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento (relevância da fundamentação e lesão de difícil reparação). Requer, ao final, quando do julgamento do mérito, seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, em virtude da estrita legalidade da seleção questionada. Concedida a medida postulada, requer-se a imediata comunicação à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para providenciar o seu imediato cumprimento. Preparo não recolhido em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Espontaneamente apresentou manifestação o impetrante/agravado (Id 41471674). Asseverou a improbabilidade do direito alegado pelo agravante. Apontou risco de dano ao direito de que é titular, uma vez que, atendendo a convocação a ele feita pelo Cebraspe, em cumprimento da decisão liminar, adquiriu passagens aéreas para Brasília onde será realizada a prova oral (Id 41471675). Pede seja julgado improcedente o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida até decisão final. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando as alegações de fato aduzidas pela parte agravante e os elementos probatórios reunidos aos autos, tenho por evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar recursal. Isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante em razões recursais. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput, e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14 – DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 6/PGDF, de 19/4/2022, de abertura do concurso destinado ao provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, disciplinou a realização do processo seletivo (Id 142281911 do processo de referência). Destaco estarem as regras editalícias afinadas com a previsão da Lei Distrital 4.949/12, que estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. O impetrante/agravado demonstrou estar inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo de Procurador do Distrito Federal. Demonstrou, ainda, que por meio do Edital no 9 – PGDF, de 24 de agosto de 2022, o Procurador-Geral Adjunto do Contencioso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tornou públicos o resultado final na prova objetiva e convocou os aprovados para as provas discursivas, estando seu nome na lista dos aprovados nessa fase do certame (Id 142281912 - p. 46 do processo de referência). Quanto à ação mandamental, por ela visa o impetrante a anular a questão discursiva 2 do grupo II (P3), da prova realizada no dia 10/09/2022. Diz que a banca examinadora, violando as regras do edital do concurso público, cobrou de forma ilegal disciplina não jurídica de Conhecimentos sobre o Distrito Federal. A decisão agravada deferiu parcialmente a medida liminar ao reconhecer ilegalidade na cobrança de temas aventados nos itens 1 e 2 da questão no 02 da prova discursiva “P3”, uma vez que a matéria não estaria prevista no edital (Id 142405677 do processo de referência). Em razões recursais (Id 41439429), alega o agravante Distrito Federal que a disciplina cobrada na questão discursiva, “Reserva Ecológica de Águas Emendadas”, encontra previsão no conteúdo programático das disciplinas de Direito Urbanístico e Ambiental, conforme previsto nos itens 10.1 e 12.1 do edital de abertura do concurso e item 12.2 do conteúdo programático de Direito Urbanístico e item 2.1 de Direito Ambiental. Aduz desnecessária a pormenorização exaustiva, no edital, de temas cujo conteúdo será cobrado em prova aos candidatos. Brada que ser indevida a intervenção do Poder Judiciário porque previsto o conteúdo cobrado no edital. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, de fato não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Assim, em respeito ao postulado da legalidade, somente flagrante desvio da previsão de conteúdo divulgada no edital, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para anular a questão elaborada pela banca examinadora sem observância aos limites fixados para o certame. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, decidiu esta c. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem, para o caso concreto, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário. Os elementos informativos reunidos aos autos não permitem concluir, em análise perfunctória, que a questão discutida aborda conteúdo absolutamente alheio ao previsto no edital ou que padece de erro material grosseiro. Logo, de todo inapropriado para esse momento preambular, desconsiderar os fundamentos pelos quais a banca examinadora concluiu que a questão posta sob dúvida não foge ao conteúdo previsto no edital e não há erro no gabarito divulgado. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito invocado impetrante/agravado. Não há o que de imediato possa justificar a pretendida revisão do critério de correção de questão no 02 da prova discursiva “P3”. Assim, reconheço razoabilidade na postulação feita pelo ente distrital para liminarmente suspender os efeitos da decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo impetrante peça inaugural do writ. Posto isso, em cognição não exauriente, concluo pela probabilidade do direito alegado pelo agravante e do provimento do recurso manejado contra a decisão que liminarmente anulou os itens 1 e 2 da questão discursiva 2 do grupo II (P3) do concurso destinado ao provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, sob disciplina do Edital n. 6/PGDF, de 19/4/2022. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se verifica pelo tumulto na organização do certame. Como o agravado foi reprovado na prova discursiva pela avaliação insuficiente derivada da pontuação inferior à nota mínima exigida para aprovação, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame em detrimento do interesse de outros candidatos, que seriam igualmente afetados em seus interesses no caso de imediata modificação do gabarito. Lembro que as condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Dessa forma, verificando, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante, concedo o efeito suspensivo postulado para suspender a decisão agravada até julgamento final do presente recurso. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, SUSPENDO liminarmente, até julgamento definitivo do presente recurso, os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora